Tribunal: TJBA
Processo: 8006447-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006447-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: ANA DE JESUS SANTOS

Advogado(s):LUANA NUNES SANTOS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E FIXAÇÃO DE MULTA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito, deferiu tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário da autora, decorrentes de empréstimos supostamente fraudulentos, e fixou multa em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, e se o valor e a forma de aplicação da multa cominatória são razoáveis e proporcionais.

III. Razões de decidir

3. Demonstrada a plausibilidade da alegação de inexistência de contratação e o prejuízo decorrente da continuidade dos descontos em benefício previdenciário, justifica-se a concessão da medida liminar.

4.
Configurado o perigo de dano, uma vez que os descontos incidem sobre verba de natureza alimentar, o que pode comprometer a subsistência da agravada, pessoa idosa e com rendimentos modestos. A medida é reversível, pois, em caso de improcedência da ação, o banco poderá cobrar os valores devidos.

5. A multa de R$500,00 (quinhentos reais) por desconto indevido mostra-se adequada à sua finalidade coercitiva e proporcional à capacidade econômica do ofensor, não configurando enriquecimento ilícito para a agravada. A ausência de um teto para a multa não invalida a decisão, pois o valor pode ser revisto a qualquer tempo pelo juízo de origem, conforme o art. 537, § 1º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de instrumento não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de

Instrumento nº
8006447-76.2025.8.05.0000
,
figurando como agravante
BANCO
BRADESCO
SA
e como agravada
A
NA DE JESUS SANTOS
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto condutor.